Tribunal: STF
Processo: RE 1553025
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. CREDITAMENTO. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. LC 192/2022. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ATÉ 90 DIAS APÓS VIGÊNCIA DA LC 194/2022. DECISÃO DO STF NA ADI 7181/DF. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. VIA ADMINISTRATIVA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.” (PROCESSO Nº: 0801133-94.2023.4.05.8202 - APELAÇÃO CÍVEL, Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Rel. Des. Sebastião José Vasques de Moraes, j. 09.10.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 149, § 4°, 150, § 6º e 195, § 6º, da Constituição da República. Assevera-se que “as alterações da promovidas pela MP 1.118, de 2022, e, posteriormente, pela LC 194, de 2022, no art. 9º da LC 192, de 2022, apenas reforçam a incidência das vedações de creditamento já estabelecidas nas leis específicas das contribuições sociais. Não há inovação legislativa, portanto, indevida a aplicação, pelo acórdão recorrido, da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 195, § 6º, da Constituição Federal.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (edoc. 73):



    “1. Apelação contra sentença extintiva, em sede de mandado de segurança, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal da Paraíba. 2. O Juízo considerou que não teria havido ato concreto da autoridade impetrada que violasse a quo direito líquido e certo da parte impetrante. A impetração foi considerada inadequada, configurando-se como impetração contra lei em tese, conforme a Súmula 266 do STF. 3. A segurança pleiteada consistia: a) no reconhecimento, na via incidental, da ilegalidade e da inconstitucionalidade da revogação parcial do trecho final do caput do art. 9º da LC nº 192/22 pela MP nº 1.118/22, mantendo o direito ao creditamento criado pela LC nº 192/22 até 31/12/2022; e, subsidiariamente, b) no aproveitamento dos créditos das contribuições ao Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) relativos às aquisições de produtos sujeitos à tributação monofásica, a partir da publicação da Lei Complementar (LC) n° 192/2022 (11 de março de 2022), até 90 dias após a promulgação da LC nº 194/2022 (23 de setembro de 2022). 4. No recurso foram carreados os seguintes argumentos, em síntese: a) o caso em tela não se trata de impetração contra lei em tese, mas de inconstitucionalidade incidental; b) o art. 9º da LC 192/2022 é claro ao garantir expressamente às pessoas jurídicas da cadeia o direito ao creditamento de PIS e COFINS relativos às aquisições de produtos sujeitos à tributação monofásica; c) a LC nº 192/2022 criou um benefício fiscal em favor dos membros da cadeia de comércio de combustível, como é o caso da Apelante, passando a permitir a manutenção dos créditos decorrente das aquisições dos combustíveis, aplicando-se o art. 17 da Lei nº 11.033/2004; e, d) é notória a violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, razão pela qual a sentença merece reparo, para fins de reconhecer o direito líquido e certo em permanecer se creditando do PIS e da COFINS sobre os combustíveis a que se refere a LC nº 192/2022 até 22 de setembro de 2022. 5. Reputa-se necessário extremar o caso dos autos, impetração de mandado de segurança preventivo, da hipótese vedada pela súmula 266 do STF. Cuidando-se de controvérsia constitucional, indispensável à resolução do litígio principal, carreada como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, nada impede a impetração. Dessume-se da inicial que a constitucionalidade da norma se afigura no caso como mera questão prejudicial, sendo que o writ é impetrado em caráter preventivo ante o justo receio da recusa da autoridade impetrada em reconhecer o direito ao creditamento de PIS e COFINS, na forma postulada. Ademais, o cabimento de mandado de segurança para a declaração de direito em matéria tributária é tema já pacificado na jurisprudência a exemplo da tese firmada pelo Colendo STJ na Súmula 213. 6. A empresa recorrente é pessoa jurídica atuante no comércio varejista de combustíveis, beneficiária da alíquota zero de PIS/COFINS antes mesmo do surgimento da LC nº 192/2022, devido ao regime monofásico ao qual está submetida (Lei nº 9.718/98), sistema esse regulado por lei (art. 149, §4º, da Constituição) em que se concentra a tributação no início da cadeia produtiva. 7. As contribuições mencionadas não são naturalmente não cumulativas. Somente com as Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003 foi permitido ao contribuinte escolher entre o regime cumulativo e o não cumulativo, dependendo do regime de tributação do Imposto de Renda (lucro real ou presumido). Assim, a legislação infraconstitucional pode permitir ou não a aplicação da não cumulatividade. 8. A não cumulatividade do PIS e da COFINS, portanto, constitui um benefício legal que naturalmente pode ser revogado, sem que isso ofenda a Constituição Federal; não havendo nenhuma mácula de inconstitucionalidade nas alterações trazidas pela LC nº 194/2022 no que se refere ao creditamento de PIS e COFINS sobre os custos de aquisição dos combustíveis (diesel). 9. Quanto à anterioridade nonagesimal, um princípio constitucional, garante-se ao contribuinte um intervalo de 90 dias entre a publicação da lei que institui ou aumenta um tributo e sua efetiva aplicação. Assim, embora um benefício fiscal possa ser concedido ou revogado a qualquer momento, sem direito adquirido à sua continuidade, é certo que, enquanto a lei que o instituiu estava em vigor, seus efeitos foram gerados e integrados ao patrimônio jurídico do contribuinte, devendo ser respeitados. 10. Considerando o entendimento firmado pelo STF na medida cautelar proferida na ADI n.º 7181/DF, no caso específico do PIS e da COFINS, a majoração indireta, mediante a revogação de benefício fiscal, deve se submeter à regra constitucional da anterioridade nonagesimal. Assim, tendo em vista que a MP n.º 1.118/22 suprimiu os adquirentes finais e os demais participantes da cadeia do rol de pessoas jurídicas a quem a garantia foi assegurada, conclui-se que a majoração indireta do tributo somente ocorreu com a Lei Complementar n.º 194, de 2022, que restringiu totalmente o direito ao crédito anteriormente estabelecido pela Lei n.º 192, de 2022, incluindo agora também os produtores e revendedores dos produtos desonerados. 11. Consectariamente, no ponto, sendo o apelante revendedor varejista, deve-se reconhecer o direito de utilizar créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de combustíveis, observando a anterioridade nonagesimal a partir de publicação da LC nº 194/2022. 12. No mesmo sentido vem decidindo esta Sexta Turma: Apelação e Remessa Necessária 08030660220234058300, Rel. Des. Federal Leonardo Resende Martins, j. 15/08/2023 e Apelação e Remessa Necessária 08041036420234058300, Rel. Des. Federal Leonardo Resende Martins, j. 12/09/2023. 13. É certo que o mandado de segurança é a via adequada para a declaração do direito à compensação/restituição tributária. Contudo, após a concessão do mencionado direito, a promoção da cobrança, restituição ou extinção de crédito tributário via compensação deve ser manejada através de requerimento administrativo, haja vista inexistir lei específica autorizativa para cobrança judicial (art. 170 do CTN). Precedente do Superior Tribunal de Justiça neste sentido: AgInt no REsp n. 1.603.841/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, D Je 25/5/2022. 14. A Súmula 461/STJ dispõe que "[...] o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado[...]". Assim, apenas quando não se tratar de mandado de segurança e houver a opção pela restituição na via judicial, é que, em vez da compensação, o contribuinte deverá ficar sujeito ao regime de precatório, na forma prevista no art. 100, caput, da CF, e art. 535, §3º, I, do CPC. 15. Em reforço, esta Sexta Turma já decidiu no mesmo sentido de tudo o que foi exposto acima, dentre outros, nos seguintes julgados: Apelação Cível 08076332220224058200, Rel. Des. Federal Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma, j. 06/06/2023; Apelação/Remessa Necessária 08108103720214058100, Rel. Des. Federal Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma, j. 21/03/2023. 16. Recurso parcialmente provido, para reconhecer o direito da apelante de creditar-se do PIS e da COFINS, observando a anterioridade nonagesimal a partir da publicação da LC nº 194/2022. 17. Sem condenação em honorários, por tratar-se de mandado de segurança.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que é necessário observar a anterioridade nonagesimal nos casos de majoração indireta da carga tributária. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.118/2022. ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 192/2022. CUSTOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. CREDITAMENTO DO PIS E DA COFINS. AFASTAMENTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONTAGEM. PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA. TEMA 278/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada no julgamento do RE 568.503 (Tema 278/RG). 2. A parte agravante sustenta que a decisão impugnada diverge do entendimento adotado no julgamento da ADI 7.181, alegando que o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser contado a partir da publicação da LC n. 194/2022, e não da MP n. 1.118/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a anterioridade nonagesimal, considerado o afastamento do creditamento do PIS e da Cofins concernente a custos na aquisição de combustíveis, implementado por intermédio da MP n. 1.118/2022, deve ser contada a partir da publicação desta ou da subsequente lei de conversão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Supremo, ao analisar o RE 568.503, paradigma do Tema 278/RG, consignou que o prazo da anterioridade nonagesimal deve ser contado da publicação da medida provisória que alterou a isenção tributária, e não da lei de conversão, salvo se a majoração da alíquota for estabelecida apenas no momento da conversão. 5. No caso concreto, a MP n. 1.118/2022 foi a norma que alterou a LC n. 192/2022, afastando a possibilidade de creditamento do PIS e da Cofins sobre combustíveis, a revelar adequada a contagem do prazo alusivo a anterioridade nonagesimal a partir da publicação da medida provisória. 6. Não há falar em dissonância entre o acórdão recorrido e o proclamado na ADI 7.181, porquanto, embora deferida a medida cautelar, a ação direta acabou extinta sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (RE 1533680 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 05-06-2025)



    “Referendo em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Direito tributário. PIS/Pasep e COFINS. Medida Provisória nº 1.118/22. Revogação da possibilidade de as pessoas jurídicas adquirentes finais dos produtos a que se refere o caput do art. 9º da LC nº 192/22 manterem os créditos vinculados. Majoração indireta da carga tributária. Necessidade de observância da anterioridade nonagesimal. Medida cautelar referendada. Eficácia retroativa. 1. O art. 9º da LC nº 192/22 estabeleceu a alíquota zero de PIS/Pasep e de COFINS de que tratam determinados dispositivos legais (contribuições devidas por produtores, importadores ou fabricantes relativamente a óleo diesel e suas correntes; gás liquefeito de petróleo – GLP, derivado de petróleo e de gás natural; querosene de aviação; e biodiesel), até 31/12/22, e garantiu às pessoas jurídicas da cadeia, inclusive o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados. 2. A Medida Provisória nº 1.118/22, por seu turno, revogou a possibilidade de as pessoas jurídicas adquirentes finais dos produtos a que se refere o caput do citado art. 9º manterem os créditos vinculados, ensejando, assim, majoração indireta da carga tributária das referidas contribuições. Ocorre que essa revogação se operou sem a observância da anterioridade nonagesimal, violando, desse modo, o art. 195, § 6º, do texto constitucional. 3. Medida cautelar referendada, esclarecendo-se que tem eficácia retroativa, nos termos da parte final do § 1º do art. 11 da Lei nº 9.868/99, a determinação de que a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação.” (ADI 7181 MC-Ref / DF - DISTRITO FEDERAL. Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI J. 21/06/2022)



    Ademais, a controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Medida Provisória nº 1.118/2022, Leis Complementares nº 192/2022 e 194/2022 e Lei nº 11.033/2004) e no conjunto fático-probatório dos autos, reconhecendo o direito do recorrido de utilizar créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de combustíveis, observando a anterioridade nonagesimal a partir de publicação da LC nº 194/2022.



    A revisão das premissas que levaram à referida conclusão revela-se inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 636 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÃO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1418791 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Pleno, DJe 25-07-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1316389 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Pleno, DJe 24-06-2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. PIS e COFINS. Incidência monofásica. Alíquota zero. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1232454 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Pleno, DJe 14-04-2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A controvérsia posta nestes autos é de natureza infraconstitucional, o que torna inviável o recurso extraordinário interposto. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1216383 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21-10-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente